Tribunal: TJDFT
Processo: 0729250-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729250-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA, preso em 21/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. As impetrantes relatam os atos processuais e alegam que foi determinada nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento, para o dia 20/09/2021, mesmo se tratando de réu preso, razão pela qual requereram a revogação da prisão do paciente, pois está preso há 192 dias e na data da audiência estará acautelado por 221 dias, o que foi indeferido. Sustentam que o tempo de prisão cautelar extrapola o prazo de 148 dias previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, sendo manifesto o excesso de prazo, o qual está causando constrangimento ilegal e violando o princípio da razoabilidade. Afirmam que o feito não se mostra complexo, o paciente não contribuiu para o atraso processual, discorrem sobre a duração razoável do processo e dizem que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal e há ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem, determinando-se, se o caso, a substituição por outras medidas cautelares (ID 28931992). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 192 dias e a audiência de instrução foi redesignada para o dia 20 deste mês, ultrapassando o prazo máximo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o que configura constrangimento ilegal. Inicialmente, verifica-se a existência de habeas corpus anterior ajuizado em favor do paciente (HCCrim 0706083-87.2021.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, substituição por outras medidas cautelares, além de outros, cuja ordem foi denegada. Colaciono a ementa a seguir: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto possui condenação criminal definitiva recente, além de outras mais antigas, o que não o impediu de praticar outro delito, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1330247, 07060838720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de excesso de prazo. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Saliente-se que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação do excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Observa-se que o feito tramita normalmente, com 6 (seis) réus, o que demanda maior complexidade do feito, o qual corre durante a pandemia, situação excepcional que atrasou os atos judiciais, sendo que, embora a anterior audiência tenha sido cancelada, outra foi redesignada para o dia 20/09/2021, daqui a 7 dias, portanto, não havendo que se cogitar de desídia do juízo nem de excesso de prazo injustificado. Ao apreciar o pleito de revogação da prisão por excesso de prazo, a autoridade coatora adotou os seguintes fundamentos para indeferir o pleito. Confiram-se: “(...) O requerente foi preso em flagrante no dia 21/02/2021 e sua prisão foi convertida em preventiva em 22/02/2021, por decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. Fundamentou-se a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. No entanto, é sabido que o prazo para conclusão da instrução não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, pois há que ser ponderadas as peculiaridades do caso, somente se reconhecendo excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso dos autos. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. Nesse sentido, confiram-se precedentes do Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedidos anteriores, nos termos do art. 66, inciso IX, do RITJDFT. 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça). 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (Acórdão n.1178958, 07093235520198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão da instrução ou constrangimento ilegal. Destaca-se que os autos principais constam 6 (seis) réus, sendo que 3 (três) presos, tipificados pelo art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, demonstrando a complexidade da causa. Por fim, consta audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20 de setembro de 2021, às 10h. Posto isso, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva de ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA”. Ademais, registre-se que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico de drogas, o qual é equiparado a hediondo, o que afasta eventual alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser anotado, ademais, que, consoante exarado no habeas corpus anterior, as circunstâncias são graves e o paciente é fortemente envolvido com crimes. Confiram-se: “Além disso, verifica-se, da folha penal do paciente, que ele está envolvido em crimes desde 1999 até o presente momento, como roubos circunstanciados, dentre outros, com uma condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado em 20/09/2018 (Processo no 2018.09.1.003471-6), e outras condenações mais antigas por roubos circunstanciados, além de possuir registros infracionais por atos análogos aos crimes de tentativa de roubo circunstanciado, duas vezes, nos quais recebeu medidas de liberdade assistida, o que indica que ele está envolvido na seara criminal há longo tempo”. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do juízo, devendo ser mantida a prisão cautelar do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021 12:30:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator